Tribunal: TJDFT
Processo: 0754181-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição.
3. Nas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição reconhecida na origem, tendo em vista que os prazos prescricionais ficam suspensos enquanto houver mora da Administração Pública no reconhecimento ou pagamento da dívida (art. 4o do Decreto no 20.910/32), além de que o ato de reconhecimento da dívida pela Administração Pública configura renúncia da prescrição, situação ocorrida nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56639148). O réu/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. No caso, a Gerência de Cadastro Funcional da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu, em 16/06/2023, crédito salarial do recorrente nos seguintes valores: R$138,43 (cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao exercício de 07/2011; e R$233,30 (duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), referente ao exercício de 07/2017 (ID 56639128).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo prescricional e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 16/06/2023, referente aos exercícios de 2011 e 2017, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56639144 e ID 56639145). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).